Tribunal: TJMT
Processo: 1018957-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP
AGRAVADO(s):
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
TERCEIRO INTERESSADO:
ADAIR VENDRUSCOLO
TERCEIRO INTERESSADO:
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP contra a decisão proferida na Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por danos materiais no 1000061-92.2019.8.11.0033 movida por ROBERTO VALDECIR BRIANTI que, a despeito do descumprimento da tutela provisória deferida anteriormente no pedido contraposto aviado pela ré, ora agravante, para que o arrendatário da área cuja posse se disputa, Sr. Adair Vendruscolo, efetuasse o depósito judicial de 3.912,96 sacas de soja de 60kg/cada, por ano, indeferiu novo pedido para que fosse procedido o arresto de ativos financeiros do agravado até o limite do valor correspondente ao depósito determinado na decisão anterior, como também indeferiu o pleito subsidiário de bloqueio e impedimento de circulação de veículos em nome do recorrido, com posterior arresto e remoção dos possíveis veículos, como forma de garantia do débito.
Narra que o agravado ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face da agravante, tendo como objetivo a suposta defesa da posse de sua área, denominada Fazenda São Benedito – cuja propriedade, inclusive, estaria sendo discutida na Ação de Usucapião n. 539-98.2011.811.0033 –, alegando ameaça de turbação, nos autos da qual obteve a liminar possessória.
Relata que, citada, a agravante apresentou contestação, com pedido contraposto, sustentando e comprovando ter adquirido 1/3 da área da Fazenda São Benedito em legítima hasta pública promovida pela Vara do Trabalho de Nova Mutum, nos autos da Reclamação no 1127-46.2014.5.23.0121.
Expõe que atendendo a pedido de tutela provisória aviada no seu pedido contraposto, o julgador determinou que o Sr. Adair Vendruscolo, arrendatário da área, efetuasse o depósito judicial de 3.912,96 sacas de soja de 60kg – equivalentes a seis saca por hectare arrematado.
Afirma que em razão do não cumprimento de tal determinação, a agravante peticionou nos autos requerendo o arresto de bens do “devedor”, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor correspondente à obrigação de depósito ou que, não sendo encontrado numerário ou sendo insuficiente, fosse determinado o bloqueio e impedimento de circulação de veículos em nome do devedor, com seu consequente arresto e remoção, como forma de garantia do débito, o que foi indeferido pela decisão ora recorrida.
Inconformado, sustenta que, nos termos do art.139, IV, do CPC/15, cabe ao juiz tomar as medidas necessárias à implementação das ordens judiciais que deferiu, de modo que, à vista do descumprimento da determinação inicialmente direcionada ao terceiro arrendatário, deveria o magistrado redirecionar a “execução” da tutela provisória ao seu efetivo “devedor”.
Assevera que, diferentemente do consignado na decisão agravada, o arresto de bens do agravado por meio dos sistemas RENAJUD e BACENJUD não constitui medida restrita aos processos de execução, podendo ser utilizada para compelir o obrigado ao cumprimento das tutelas deferidas.
Alega não ser admissível o fundamento de utilizado para o indeferimento do pedido de arresto, de que o destinatário da tutela provisória seria o terceiro interessado, haja vista que a ordem deve ser interpretada em consonância com o pedido que a motivou.
Registra que o seu pedido contraposto foi direcionado ao autor da ação possessória, e ora agravado, sendo que o requerimento para a intimação do Sr. Adair Vendruscolo foi o “meio” de se obter o efetivo cumprimento da ordem, caso viesse a ser deferida, como de fato o foi.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito recursal ativo a fim de que seja deferido o arresto de dinheiro em conta corrente do agravado, através do sistema BACENJUD e a indisponibilidade de veículos, pelo sistema RENAJUD, pois decurso de tempo possibilitará ao recorrido a dilapidação e/ou alienação dos grãos, esvaziamento das contas bancárias e transferência de seus bens a terceiros, esvaziando o objeto do agravo.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art.300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque a decisão que determinou ao arrendatário da área o depósito judicial de 3.912,96 sacas de soja de 60kg foi impugnado pelo autor, ora agravado, através do Agravo de Instrumento no 1015886-44.2020.8.11.0000, encontra-se pautado para a sessão de julgamento do dia 23/09/2020, não se sabendo de antemão se o colegiado manterá, revogará ou alterará a referida ordem de depósito, tal como deferida.
Ademais, o recurso de agravo de instrumento tem tido um célere trâmite no âmbito deste Tribunal, o que afasta a premência da medida pretendida.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora